Tribunal: TJMT
Processo: 0008139-88.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008139-88.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CENI ANTONIO FERONATTO - CPF: 125.409.869-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), FERNANDO FERONATTO - CPF: 924.266.971-72 (ADVOGADO), CENI ANTONIO FERONATTO - CPF: 125.409.869-00 (APELANTE), FERNANDO FERONATTO - CPF: 924.266.971-72 (ADVOGADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU AMBOS OS APELOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL – ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – NÃO EVIDENCIADA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM ­
– RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA EVENTUAL CONDENAÇÃO –
DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO –
DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO
DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.437/1985 – DESPROVIMENTO.

Em vista da natureza
propter rem
das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos.

Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, se o Auto de Infração foi lavrado no ano seguinte à constatação da lesão ambiental.

Não obtendo êxito a parte Requerida de demonstrar que regularizou o passivo ambiental da sua propriedade rural, deve ser mantida a sentença que o condenou a recuperar a área degradada.

Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

Nos termos do artigo 13, da Lei n. 7.437/1985, o montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Ceni Antônio Feronatto, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Primeiro Apelante, para determinar ao Requerido que se abstenha de qualquer desmatamento ou degradação ambiental, sem autorização legal, devendo providenciar a reparação da lesão ao meio ambiente, com reflorestamento, mediante vistoria, fiscalização, acompanhamento e orientação do IBAMA, com aprovação do PRAD, bem assim o condenou ao pagamento de indenização por dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que deverá ser revertido ao Fundo previsto no artigo 13, da Lei n. 7.347/1985 (ids. 101256040, págs. 02/04, 101256079, págs. 01/02, 101256093, págs. 01/02 e 10125506, págs. 01/02).

Ceni Antônio Feronatto pretende a reforma da sentença recorrida, suscitando as preliminares de ilegitimidade passiva, ao argumento de que, à época do desmatamento ilegal, a propriedade rural pertencia à Marta Teschira e Afonso Celso Teschira, sendo adquirida somente em 16/06/2003 e a de

ausência de interesse processual, visto que protocolou, junto à SEMA/MT, o pedido de Licença Ambiental Única, com retificação/compensação e PRAD da área em questão, que fez o CAR, atualmente possui o SIMCAR, com adesão ao PRA do Estado e tem a APF, com validade até 22/01/2020.

Levanta a prejudicial de prescrição, uma vez que o desmatamento ocorreu em 1989 e somente em 1999 e a conduta foi tipificada em 1999.

No mérito, afirma que tem direito à regularização do passivo ambiental, com a adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA – e que
não se justifica a sua condenação ao pagamento de dano moral coletivo, porque a lesão ambiental não foi por ele causada, mas pelo proprietário anterior.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (ids. 101258476, págs. 01/07 e 101258486, págs. 01/05).

O Ministério Público Estadual, na sua Apelação, argumenta que o valor da indenização deve ser destinado ao Fundo Ambiental de Sinop, posto que o ato ilícito, causador do dano ambiental, ocorreu na referida cidade.

O Recorrido, Ceni Antônio Feronatto, apresenta as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada pelo Ministério Público e, ao final, requer a manutenção da sentença (id. 101258493, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso, interposto pelo Ministério Público Estadual (id. 102425462, págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Ceni Antônio Feronatto, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Primeiro Apelante.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Ceni Antônio Feronatto, alegando que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, em ação fiscalizatória, realizada em 19/05/2008, flagrou, na Fazenda Cunhatay, de propriedade do Requerido, localizada no Município de Sinop, o desmatamento de 127,517 hectares de área de reserva legal, em floresta, sem autorização do órgão ambiental competente, tendo lavrado o Auto de Infração n. 505006-D.

Salientou, na inicial, que, após recebimento do mencionado AI, instaurou o Inquérito Civil n. 086/2012, no qual constatou, por imagens de satélite, que houve desmatamento de área de reserva legal, devendo, por isso, ser condenado ao pagamento de dano moral difuso, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O Magistrado singular julgou procedentes os pedidos, fazendo grafar a parte dispositiva da seguinte forma:

Posto isto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para:

1) Determinar aos requeridos abster-se de qualquer desmatamento ou depredação ambiental, sem autorização legal, devendo providenciar a reparação do dano ambiental causado, come o reflorestamento da área desmatada, mediante vistoria, fiscalização, acompanhamento e orientação do IBAMA, com a aprovação do PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada;

2) Condenar o requerido, a pagarem indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 40.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC (Sumula n.° 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (19/O5/2008), de acordo com o previsto na sumula n.° 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens

Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n.° 7.347/1985.(Sic).

Contra essa decisão, Ceni Antônio Feronatto e o Ministério Público Estadual interpuseram os presentes Recursos de Apelação Cível.

Da Apelação do Autor

Ceni Antônio Feronatto busca a reforma do ato judicial recorrido, levantando as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse processual e a prejudicial de prescrição. No mérito, sustenta
que tem direito à regularização do passivo ambiental, com a adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA – e que a
condenação ao pagamento de dano moral coletivo não se justifica.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Recorrente afirma que a infração ambiental foi praticada pelo antigo proprietário, portanto, não pode ser responsabilizado por tal ato.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a obrigação de reparação do dano ambiental é
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse.

Dessa forma, ainda que o dano ambiental não tenha sido praticado pelo Recorrente, mas pelo antigo proprietário, ele é responsável pela adoção de medidas para recuperar a área degradada e pela eventual indenização por dano moral coletivo, porque é o atual proprietário do imóvel em questão.

Aliás, a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido. Veja-se:

Súmula n. 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual

O Apelante defende a ausência de interesse processual do Ministério Público Estadual, uma vez que protocolou, junto à SEMA/MT, o pedido de Licença Ambiental Única – LAU –, com retificação/compensação e PRAD da área em questão, que fez o CAR, atualmente possui o SIMCAR, com adesão ao PRA, do Estado de Mato Grosso e tem a APF, com validade até 22/01/2020.

Da análise da argumentação esposada pelo Apelante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, já que o desmatamento na sua propriedade é incontroverso e a apresentação de requerimento da LAU não regulariza o imóvel e, muito menos, afasta a legalidade do ato administrativo.

Com efeito, o pedido de Licença Ambiental Única – LAU – não regulariza o imóvel, pois é obrigatória para o desenvolvimento da atividade do Apelante e sequer fora analisado pela SEMA/MT.

Ademais, não há dúvidas de que a autuação do Recorrente, pelo IBAMA, foi legítima, legal e que a adesão ao CAR, ao PRA, a obtenção da APF e a apresentação do PRAD, além de terem sido realizadas após a propositura da ação, não regularizam o passivo ambiental do imóvel.

A inscrição no CAR, além de não indicar a área destinada à reserva legal, não é prova da regularização ambiental da propriedade, especialmente porque as informações nele contidas foram apontadas pelo Recorrente.

Da mesma forma, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD – não comprova ter havido a reparação da lesão ambiental, na medida que se trata de um projeto apresentado pelo Recorrente que, necessariamente, precisa ser analisado pela SEMA/MT.

Quanto ao fato de estar registrado no SIMCAR, entendo não ser prova de que houve a regularização do passivo ambiental do referido imóvel, pois é destinado à inscrição, ao acompanhamento e ao gerenciamento da situação ambiental do imóvel, conforme preceitua a Lei Complementar Estadual n. 592/2017 (art. 2
o
, I).

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 2o - Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por:

I - Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR: sistema eletrônico de âmbito estadual, com base de dados integrada ao Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, destinado a inscrição, consulta, acompanhamento e gerenciamento da situação ambiental dos imóveis rurais;

Com relação ao PRA, saliento que o Recorrente não obteve êxito de demonstrar que cumpriu com as obrigações assumidas, o que implica dizer que a área de reserva legal não foi recuperada, como defende o Apelante.

Por fim, o fato de ter obtido a Autorização Provisória de Funcionamento – APF – também não se presta a comprovar a recuperação da área de reserva legal degradada.

Diante disso, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

Da Prejudicial de Prescrição

O Recorrente defende que o direito de o Estado de Mato Grosso punir está prescrito, uma vez que o desmatamento ocorreu em 1989 e a conduta foi tipificada em 1999.

Não obstante as alegações do Apelante, entendo que a prejudicial deve ser rejeita, uma vez que não há comprovação de que o desmatamento ocorreu no ano de 1989, já que o contrato de compra e venda, firmado com o antigo proprietário, não é prova incontestável do fato alegado.

Além disso, observo que o Auto de Infração n. 505006, aponta que a degradação ambiental foi constatada por imagem de satélite do dia 09/08/2007 (id. 101246975, pág. 15) e o lavratura do referido AI deu-se em 19/05/2008. Portanto, não há falar em prescrição do direito de punir do Estado.

Sendo assim
, afasto a prejudicial, suscitada pelo Recorrente.

Do Mérito

O Apelante sustenta que tem direito à regularização do passivo ambiental, com a adesão ao PRA e que
não se justifica a sua condenação ao pagamento de dano moral coletivo, porque a lesão ambiental não foi por ele causada, mas pelo proprietário anterior.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à saudável qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981, prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente, ecologicamente, equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, dentre os direitos de solidariedade.

Nessa toada, não há dúvidas de que a conduta lesiva ao meio ambiente, por ofender ao direito fundamental à preservação e à integridade, sujeita o infrator à obrigação de reparar o dano extrapatrimonial da coletividade (dano moral difuso/coletivo).

Analisando o caderno processual, verifico que o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, lavrou, no dia 19/05/2008, em desfavor do Recorrente o Auto de Infração n. 505006-D, em razão de

Destruir, danificar, desmatar área de reserva legal na Fazenda Cunhatay, Sinop-MT, área apresentada na imagem de satélite do dia 09/08/2007, é insuficiente em 127,517 has, não possui o limite mínimo estabelecidos em leis. (id. 101246975, pág. 15).

Os elementos probatórios, constantes do caderno processual demonstram que o desmatamento da área de reserva legal é ponto incontroverso, tendo em vista que o próprio Apelante confirma a prática, mas afirma que fora realizado pelo proprietário anterior.

Conforme salientado,
a obrigação de reparação do dano ambiental é
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse. Logo, o fato de o desmatamento ter sido realizado pelo proprietário anterior não afasta a obrigação do Apelante recuperar a área e não obsta a sua condenação ao pagamento de indenização, ainda que por dano moral coletivo.

Frise-se que, neste caso, o Ministério Público Estadual poderia ter demandado o proprietário anterior, o atual ou os dois. A escolha cabe à parte autora.

No que tange à alegação de que tem direito
à regularização do passivo ambiental, com a adesão ao PRA, saliento que, no caso em questão, tal direito é duvidoso, porque não há certeza de que a área degradada é considerada “consolidada”.

Enfatizo que a condenação judicial, objeto deste Recurso, não obsta a regularização do imóvel pela adesão ao PRA, pois determinou que a recuperação da área seja feita com acompanhamento e orientação do IBAMA e, logicamente, da SEMA/MT.

O dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.

Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (
damnum in re ipsa
). (
In
: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em
http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf
.).

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

In casu,
inexistem dúvidas de que houve o desmatamento de 127,517 hectares de reserva legal na propriedade rural do Apelante.

De acordo com a Lei n. 12.651/2012, todo imóvel deve manter uma area com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal. Trata-se de área localizada no interior de uma propriedade rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, auxiliar na conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa.

Vê-se, portanto, que a área de reserva legal representa enormes benefícios no intuito de assegurar às futuras gerações o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse diapasão, c
omprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte Apelante ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

Posto isso, penso que o des
provimento do Apelo é medida impositiva.

Do Apelo do Ministério Público Estadual

O Ministério Público Estadual visa à reforma da sentença, para que
o valor da indenização deve ser destinado ao Fundo Ambiental de Sinop.

A pretensão esposada pelo Apelante não merece acolhimento, porque o artigo 13, da Lei n. 7.347/1985, é expresso no sentido de que o valor da indenização deve ser revertido a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais. Veja-se:

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

Por tais considerações, o desprovimento da Apelação, interposta pelo Ministério Público Estadual, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse processual e
AFASTO
a prejudicial de prescrição, suscitadas no Apelo da parte Requerida e
DESPROVEJO
os Recursos de Apelação Cível, interpostos por Ceni Antônio Feronatto e pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022